Tribunal: STF
Processo: ARE 1562919
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Instituto Nacional do Seguro Social interpõe agravo (eDoc) contra a decisão (eDoc 25) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 23) manejado em face de acórdão (eDoc 16) assim ementado:



    Direito Previdenciário. Apelação cível. Aposentadoria por tempo de contribuição. Contribuinte individual. Requisitos para a aposentação preenchidos. Recurso parcialmente provido.



    (...).



    - Na esfera administrativa houve o indeferimento do benefício, uma vez que os recolhimentos em atraso não foram computados, em observância ao disposto no art. 150, § 5º da Portaria DIRBEN/INSS 991/2022.



    - Em que pese a orientação administrativa, a legislação previdenciária não aborda a vedação do cômputo do tempo de contribuição em atraso, para fins de concessão de benefício previdenciário.



    - A somatória do tempo de contribuição autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a contar da data do segundo requerimento administrativo em 08/08/2022, não havendo parcelas prescritas.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 3º e 17, II, da Emenda Constitucional 103/19, ao argumento de que as contribuições em atraso não poderiam ser computadas para fins de comprovação da carência, sob pena de violação direta dos dispositivos constitucionais atinentes à Previdência Social.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil.



    O Supremo Tribunal Federal afetou ao âmbito da repercussão geral a controvérsia atinente à possibilidade, ou não, de recolhimento de contribuição previdenciária, após a edição da EC 103/2019, para fins de enquadramento na regra de transição prevista no art. 17, segundo a qual é exigível tempo mínimo de contribuição até a entrada em vigor da Emenda (RE 1.508.285, Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 9.10.2024, Tema 1.329).



    Na hipótese dos autos, a 9a. Turma do TRF 3 manteve a sentença que reconhecera, ao autor, o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, havendo reconhecido a validade das contribuições recolhidas em atraso nos períodos de abril/2006 a junho/2006, outubro/2011, abril/2012 e fevereiro/2014.



    Como se vê, a matéria discutida no presente recurso se encontra abarcada por aquela a ser dirimida no aludido precedente vinculante, daí sendo cabível a devolução dos autos à origem para fins de sobrestamento até que seja apreciado o mérito do Tema 1.329 da repercussão geral.



    Tal o contexto, se mostram aplicáveis os arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, em casos idênticos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.575.879, ministro Flávio Dino, DJ de 5.11.2025; RE 1.575.635, ministra Cármen Lúcia, DJ de 3.11.2025; ARE 1.560.528, ministro Alexandre de Moraes, DJ de 22.8.2025.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul a fim de que seja adotado o rito previsto nos arts. 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil.



    Dê-se baixa imediata.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente